Tribunal: CARF
Processo: 10675.731610/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea c do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA E PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. PRESSUPOSTOS PROVADOS.
O recorrente provou nos termos da legislação em vigor, que faz jus ao benefício da isenção, por ser aposentado e portador de moléstia grave. Aplicação da Súmula 63 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.731610/2020-21
ACÓRDÃO
2101-003.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ZEFERINO DOS SANTOS NETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO
LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE
DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o
do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA E PENSÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO. PRESSUPOSTOS PROVADOS.
O recorrente provou nos termos da legislação em vigor, que faz jus ao
benefício da isenção, por ser aposentado e portador de moléstia grave.
Aplicação da Súmula 63 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de março de 2025.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.731610/2020-21
2

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento expedida em face do Sr. Antonio Zeferino
dos Santos Netto, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício 2018, ano-
calendário 2017, que reduziu o imposto a restituir declarado pelo contribuinte.
O lançamento compreendeu as seguintes infrações: (i) dedução indevida de
Previdência Oficial no valor de R$ 71.102,21; (ii) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas jurídicas no valor de R$ 11.702,40; (iii) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas no valor de R$ 1.689,60; (iv) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor de R$ 81.489,20; e (v) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
no valor de R$ 614.008,70.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou documentação para comprovar
sua condição de aposentado e portador de neoplasia maligna (adenocarcinoma de próstata) desde
agosto de 2001, alegando que os rendimentos seriam isentos.
A 11a Turma da DRJ/08 julgou a impugnação parcialmente procedente para: (i)
reconhecer que os rendimentos de aluguéis foram devidamente declarados pela esposa do
contribuinte, Sra. Maria Guiomar Diniz dos Santos, excluindo as infrações correspondentes; e (ii)
manter o lançamento quanto às demais infrações, por não ter sido comprovado que os
rendimentos recebidos acumuladamente da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 614.008,70,
correspondem a proventos de aposentadoria.
Irresignado,
o
contribuinte
interpôs
recurso
voluntário,
apresentando
documentação adicional para comprovar sua condição de aposentado e alegando que os valores
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.731610/2020-21
3
recebidos se referem a pagamento de precatório relativo a diferenças remuneratórias decorrentes
de equiparação salarial com o DNIT, a partir de janeiro de 2005.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia central do presente caso consiste em verificar se os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo recorrente, no valor de R$ 614.008,70, fazem jus à isenção do
imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, considerando sua condição
de aposentado e portador de neoplasia maligna.
O dispositivo legal estabelece que são isentos do imposto de renda "os proventos
de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma".
No caso em análise, o recorrente comprovou documentalmente: a) sua condição de
aposentado desde 04/03/1996, conforme ato de concessão de aposentadoria voluntária pelo
extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; e b) o diagnóstico de neoplasia maligna
(adenocarcinoma de próstata) desde 01/03/2002, atestado pela junta médica oficial do DNIT.
A questão central, portanto, consiste em verificar se os valores recebidos da Caixa
Econômica Federal, no montante de R$ 614.008,70, correspondem a proventos de aposentadoria,
requisito essencial para a aplicação da isenção prevista na legislação tributária.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente apresentou documentação adicional,
notadamente o Ofício Circular no 009/2017 da Associação dos Servidores Federais em Transportes
(ASDNER), alegando que os valores recebidos se referem a pagamento de precatório relativo a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.731610/2020-21
4
diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com o DNIT, a partir de janeiro de
2005.
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, é necessário analisar a
possibilidade de apreciação da documentação apresentada pelo recorrente apenas em sede de
recurso voluntário, notadamente o Ofício Circular no 009/2017 da Associação dos Servidores
Federais em Transportes (ASDNER) e demais documentos que visam correlacionar os valores
recebidos da Caixa Econômica Federal com o Precatório no 0118004-23.2016.4.01.9198.
O art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 estabelece que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses expressamente previstas: (a) impossibilidade de apresentação
oportuna por motivo de força maior; (b) fato ou direito superveniente; ou (c) contraposição a
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso em análise, verifica-se que a hipótese se enquadra precisamente na alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Isso porque, na notificação de lançamento, a
Administração Tributária afirmou que "o contribuinte não comprovou ser portador de moléstia
considerada grave, ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da
legislação em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis".
Contudo, na decisão de primeira instância proferida pela DRJ, o fundamento para
manutenção do lançamento foi deslocado para a questão de que "não ficou comprovado na
impugnação que os rendimentos recebidos acumuladamente são isentos", especificamente
porque, segundo a decisão, não teria sido comprovado que os valores recebidos da Caixa
Econômica Federal correspondem a proventos de aposentadoria. A decisão reconheceu que o
contribuinte comprovara sua condição de aposentado e portador de moléstia grave, mas manteve
o lançamento por considerar não demonstrada a natureza dos rendimentos como proventos de
aposentadoria.
Esta mudança no fundamento decisório caracteriza "razões posteriormente trazidas
aos autos", contra as quais o contribuinte tem o direito de apresentar documentos em
contraposição, conforme previsto na alínea "c". Os documentos apresentados no recurso
voluntário - notadamente o Ofício Circular no 009/2017 da ASDNER e a documentação relativa ao
Precatório - destinam-se precisamente a demonstrar que os valores recebidos correspondem a
diferenças de proventos de aposentadoria.
Portanto, a documentação apresentada pelo recorrente em sede de recurso
voluntário enquadra-se perfeitamente na exceção legal prevista na alínea "c" do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, uma vez que se destina a contrapor razões trazidas pela decisão de
primeira instância.
Segundo a documentação apresentada em grau recursal, a ASDNER obteve título
judicial nos autos do processo no 0006542-44.2006.4.01.3400 para reconhecer o direito de seus
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.731610/2020-21
5
associados a "todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT,
previsto pelo art. 3o da Lei no 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro
específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles,
em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em
atividade quando da extinção da mencionada autarquia".
Portanto, os valores recebidos constituem diferenças de proventos de
aposentadoria que deixaram de ser pagas ao recorrente no ano de 2005. Esta conclusão decorre
do próprio objeto da ação judicial, que visava estender aos aposentados do DNER as vantagens
financeiras do Plano de Cargos do DNIT, conforme se verifica do acórdão do TRF-1 que determinou
fossem estendidas "todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do
DNIT" aos aposentados.
A partir de consultas públicas realizadas no sítio eletrônico do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, localizou-se o Precatório no 0118004-23.2016.4.01.9198 em favor do
recorrente, decorrente do processo no 0006542-44.2006.4.01.3400. O valor foi pago pela Caixa
Econômica Federal e depositado em 01/06/2017, tendo sido anexado, ao processo judicial, ofício
informando o saque dos valores em 13/10/2017.
Sendo assim, comprovado que os valores recebidos pela Caixa Econômica Federal
se referem ao pagamento do Precatório no 0118004-23.2016.4.01.9198, cujos valores constituem
diferenças de proventos de aposentadoria, e tendo o recorrente comprovado sua condição de
aposentado e portador de neoplasia maligna, os rendimentos em questão fazem jus à isenção
prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 110
DF CARF MF
Original